Tribunal: TJBA
Processo: 8002950-31.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível X Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002950-31.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JADSON ALVES LIMA Advogado(s): JESSICA NOVAES FONSECA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO POR ABORDAGEM. PERÍODO PERMISSIONAL. CONDUTOR IDENTIFICADO NO AIT. BLOQUEIO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EFEITO AUTOMÁTICO DO ART. 148, §3º, DO CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PENALIZAÇÃO. DISTINÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA POR ERRO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTENSÃO AO SEGUNDO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cancelamento da Permissão para Dirigir do condutor que comete infração de natureza grave durante o período permissional constitui efeito automático da lei, nos termos do art. 148, §3º, do CTB, que opera independentemente de processo administrativo autônomo. 2. A Súmula 312 do STJ, que exige a dupla notificação da autuação e da penalidade, disciplina exclusivamente o processo administrativo de imposição de multa e pontuação, não alcançando os efeitos automáticos decorrentes do descumprimento das condições do período permissional, razão pela qual sua incidência é afastada no caso concreto. 3. A emissão posterior de CNH definitiva por erro administrativo, ocorrida antes do lançamento da restrição no sistema, não gera direito adquirido ao condutor que descumpriu as condições do período permissional, prevalecendo o fato gerador da infração. 4. A gratuidade de justiça deferida na origem estende-se ao grau recursal, nos termos do art. 99, §1º, do CPC. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantida integralmente a sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002950-31.2022.8.05.0074, em que figuram como apelante JADSON ALVES LIMA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 14 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator